Tribunal: TJBA
Processo: 8013137-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013137-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

APELADO: OSVALDO NERIS RUFINO

Advogado(s)
:
ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS, RUI PIRES BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC). PAMA-PCE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO MUTUALISMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

1.
A Fundação SISTEL de Seguridade Social é Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), regida pela LC 109/2001 e fiscalizada pela PREVIC, operando planos de assistência à saúde com base no princípio do mutualismo, pelo qual os custos são compartilhados entre participantes e patrocinadoras.

2.
O PAMA-PCE é plano coletivo fechado que prevê contribuição mensal e coparticipação em procedimentos de menor custo, com expressa previsão regulamentar de cobrança via boleto bancário quando não há margem consignável suficiente (limite de 30% do benefício previdenciário).

3.
Demonstrado que o apelado deixou de pagar sistematicamente os boletos, acumulando débito superior a R$ 230.000,00, e que foi devidamente notificado, mostra-se legítima a suspensão e o cancelamento do plano após 60 dias de inadimplência, conforme previsto nos arts. 11 e 12 do Regulamento do PAMA-PCE.

4.
A vedação à rescisão unilateral prevista no art. 13, §único, II, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente aos contratos individuais ou familiares de planos de saúde privados, não alcançando os planos coletivos operados por EFPCs.

5.
Configura exercício regular de direito (art. 188, I, CC) a suspensão e cancelamento de plano de saúde por inadimplência, quando previsto em regulamento validamente pactuado e essencial à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema mutualista.

6.
O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, mormente quando a rescisão decorre de conduta imputável ao próprio usuário inadimplente. Precedentes do STJ e do TJBA.

7.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8013137-26.2022.8.05.0001,
em que figuram como apelante
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
e como apelado
OSVALDO NERIS RUFINO
.

ACORDAM o
s Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do voto da Relatora.